Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-18.2018.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000121-18.2018.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JOSE RODRIGUES LEITE

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR PARIDADE. IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA SUSTENTANDO (I) SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1017/STJ; (II) INACUMULABILIDADE DA GAP COM OUTRAS GRATIFICAÇÕES; (III) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA RESSALVA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DA BAHIA
contra o Acórdão de ID 92927734, o qual conheceu e deu provimento ao apelo, mantendo a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração apontam omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar o acolhimento; (ii) estabelecer se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1.017 do STJ; (iii) determinar se o acórdão omitiu a ressalva quanto à compensação de eventuais valores já pagos ao embargado e acerca da acumulação da GAP com outras verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito já apreciado.

4. A matéria suscitada pelo Estado quanto ao sobrestamento com base no Tema 1.017/STJ não se revela pertinente ao caso concreto, pois a ação versa sobre reexame de proventos por paridade e não sobre configuração do termo inicial do direito à prestação, de modo que não se impõe a paralisação do feito.

5. O acórdão recorrido já consignou expressamente que a inclusão da GAP no cálculo da pensão, em decorrência da paridade, não autoriza sua cumulação com outras gratificações substituídas, evitando duplicidade de pagamento pelo mesmo fato gerador; logo, não há omissão quanto à inexigibilidade de acumulação.

6. Constatou-se omissão apenas quanto à necessidade de ressalvar, no decisum, a compensação de eventuais valores já percebidos pelo embargado, para impedir enriquecimento sem causa; tal questão deve ser enfrentada na fase de liquidação da sentença mediante compensação/compensação de quantias eventualmente pagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, fazendo integrar esta decisão àquela embargada, somente para a ressalva de compensarem-se eventuais valores pagos ao embargado, nos termos da segurança concedida, quando da liquidação da sentença.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração acolhem-se quando demonstram omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, na forma prevista no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/1932 (referência à discussão sobre prescrição do fundo de direito); Lei Estadual nº 7.145/1997 (reestruturação remuneratória da PM/BA); arts. 931 do CPC (procedimentos internos) e art. 167, 1ª parte, do Regimento Interno (encaminhamento/inscrição em pauta).

Jurisprudência relevante citada: STJ — Tema 1.017 (Resp. 1.772.848/RS e Resp. 783.975/RS; afetação); Súmula 85/STJ (referida na controvérsia sobre prestações periódicas); IRDRs do TJBA nº 0011517-31.2016.8.05.0000 e nº 0006411-88.2016.8.05.0000; RMS 44.752/BA (precedente citado pelo Estado).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000121-18.2018.8.05.0139
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA JOSE RODRIGUES LEITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06